Tribunal: TJPA
Processo: 0013342-65.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013342-65.2017.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: EMILIO RAIOL DOS SANTOS FILHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DOSIMETRIA DA PENA – REFORMA PARCIAL – PRIMEIRA FASE – PENA-BASE AQUÉM DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO) – EM QUE PESE A DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO, DESPROPORCIONAL FOI NEGATIVAR TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP, E FIXAR A PENA-BASE ABAIXO DA FRAÇÃO MÍNIMA ACEITA NO ORDENAMENTO JURÍDICO – A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE O MÍNIMO LEGAL, PARA CADA VETORIAL NEGATIVAMENTE VALORADA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, RESSALVADA A APRESENTAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA, SUFICIENTE E IDÔNEA QUE JUSTIFIQUE A NECESSIDADE DE ELEVAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR. PRECEDENTE DO STJ – PENA-BASE REDIMENSIONADA –
NÃO RECONHECIMENTO NA SENTENÇA DA AGRAVANTE DEFINIDA NO ART. 61, II, “A”, DO MESMO
CODEX
(TER O AGENTE COMETIDO O CRIME POR MOTIVO FÚTIL OU TORPE) – IMPROCEDÊNCIA – AGRAVANTE QUE NÃO FICOU CONFIGURADA NO CASO, NÃO FOI LEVADA E NEM SUBMETIDA A DEBATE EM PLENÁRIO DO JÚRI E SEQUER FOI QUESITO PARA O CONSELHO DE SENTENÇA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio do i. representante da Promotoria de Justiça acima nominado, interpôs o presente recurso de Apelação Penal em face da sentença do MM. Juiz de Direito-
Presidente do Tribunal do Júri
da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, impugnando somente a dosimetria da pena do réu
EMÍLIO RAIOL DOS SANTOS FILHO,
vulgo "Roubado", "William" ou "Neguinho",
na forma do art. 593, III, “c” do CPP.

O réu foi condenado pelo Conselho de Sentença nas sanções do
artigo 121, §2º, inciso III, do CP, cuja pena dosada pelo MM. Juiz-Presidente do Tribunal do Júri foi
de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Constam dos fatos descritos na denúncia que:

“(...)
na noite do dia 08/07/2017, na Comunidade de Jupindá, região do Pacoval, nesta cidade, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, dolosamente, e mediante golpes de arma branca, tipo facão, causou a morte da vítima FÁBIO CASADO MAIA, conforme laudo necroscópico de fls. 08/09 do IPL. Segundo apurado, a vítima, o denunciado e as testemunhas WELLITON e VALDEMIRO estavam ingerindo bebida alcóolica na residência do tio do acusado, conhecido por "Jargão", localizada na Comunidade de Jupindá, zona rural de Santarém/PA, quando, após a saída de WELLITON e VALDEMIRO, sem qualquer motivo aparente, a vítima foi surpreendida pelos golpes de arma branca, desferidos pelo acusado. Testemunhas afirmaram ainda que após encontrarem o cadáver da vítima em via pública, passaram a seguir as marcas de sangue que estavam no chão, chegando até a casa onde a vítima e o denunciado estavam, e lá constaram que a residência estava aberta, havia manchas de sangue no chão, um facão e as roupas que EMILIO usou na noite anterior sujas de sangue.
(...)”. ID 3863538 - Pág. 1.

A materialidade do crime restou comprovada através do laudo necroscópico no ID
3863549 - Págs. 1-4
, bem como no IPL (ID
3863562 - Págs. 8-10)
, que deu base à denúncia (art. 12 do CPP).

Segundo o apelante, a sentença incorreu em
error in procedendo
na aplicação da pena ao réu.

Refere que o crime ocasionou grande insegurança na comunidade local, fazendo-se necessária a maior reprovabilidade da conduta e exasperação da pena-base.

Postula a reforma da decisão, haja vista o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis com base nos argumentos expendidos no ID 3863560 - Págs. 2-4 e, segundo alega, havendo mais de uma circunstância desfavorável por si só já majora a pena-base.

Discorre acerca do não reconhecimento na sentença da agravante definida no art. 61, II, “a”, do mesmo
Codex
(ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe).

Por fim, requer o provimento do apelo,
a fim de sanar o
erro in procedendo oc
orrido no momento da dosimetria da pena. (ID 3863560 - Pág. 4).

Contrarrazões no ID 3863561 - Págs. 1-4 pedem a manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, entendendo ser incabível aplicar a agravante do art.
61, II, “a”, do CP, não caracterizada no caso.

É o Relatório. À d. Revisão, com sugestão para inclusão no plenário virtual.

Belém/PA, 05/05/2022

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Adequado e tempestivo, conhece-se do recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelante alega em suas razões que a sentença incorreu em
error in procedendo
na aplicação da sanção ao réu
EMÍLIO RAIOL DOS SANTOS FILHO
.

Sabe-se que a dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao
quantum
ideal da sanção com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.

Assim, o cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão para resguardar a observância da legalidade, da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena sendo, esta, a retórica da jurisprudência, conforme abaixo transcrito:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. (...). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
OMISSIS.
3.
A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 4. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.
(...) 8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 677.499/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022).

Deste modo, para mensurar a dosimetria, prudente é saber as circunstâncias concretas do crime e considerar a decisão dos jurados.

Dos Fatos:

O réu EMILIO RAIOL DOS SANTOS FILHO foi condenado pelo Tribunal do Júri, na responsabilidade penal do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, inciso III, do CP), por ter, no dia 08/07/2017, na residência de "JORGÃO", tio do réu, assassinado a vítima FABIO CASADO MAIA, com o uso de uma arma branca - tipo "terçado", tendo evoluído a óbito.

Da dosimetria da pena estipulada na sentença recorrida
:

“(...)
passo a fixar a pena do acusado observando que pela prática do crime de homicídio qualificado, cabe a pena de 12 a 30 anos de reclusão.

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu
, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime
efetuando um disparo certeiro na vítima
, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável ao acusado
; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons
antecedentes
, eis que não responde a outros processos violentos, sendo isso no meu entender
favorável ao réu
; A sua
personalidade
deve ser considerado
desfavorável
eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo bebedeiras; Já a sua
conduta social
atual deve ser considerada
favorável
, eis que nos autos nada restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade sendo autor de vários fatos violentos; Quanto aos
motivos
considerando que nada foi levantado no processo adoto como
favorável ao acusado
; Já no tocante as
circunstâncias
como foi levado ao Conselho de Sentença
não irei considerar
nesse momento; No que diz respeito às
consequências
considerando a vítima, um homem jovem, veio a falecer entendo isso grave e
desfavorável
ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o
comportamento da vítima
naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada
favorável
ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a
pena base entre o mínimo e médio do artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal, ou seja, em 13 (treze) anos de reclusão.

B – Das atenuantes e agravantes: Sem agravantes. Dando continuidade verifico a existência da atenuante CONFISSÃO, eis que o acusado não negou os fatos, mas tentou justificar seus atos, por isso,
reduzo a pena do acusado para 12 (doze) anos de reclusão
.

C – Das causas de aumento e de diminuição: Sem causas de aumento e de diminuição de pena.

D – Da pena definitiva - Desta forma fica a pena do réu EMILIO RAIOL DOS SANTOS FILHO fixada em
12 (doze) de reclusão.

(§) verifico que o acusado não preencheu o tempo necessário para alteração do regime de cumprimento de pena, e, desta forma, mantenho o
REGIME FECHADO
como aquele que o acusado continuará a cumprir sua pena.
(...)”. ID 3863554 - Págs. 1-2.

Na primeira fase, o julgador avaliou a culpabilidade, a personalidade e as consequências do crime desfavoráveis ao réu, fixando a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão, bem abaixo de 1/6 (um sexto), demonstrando-se desproporcional as três (03) circunstâncias judiciais negativadas, tendo em vista que a pena abstrata é cominada de 12 a 30 anos de reclusão
.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado que para cada circunstância judicial desfavorável o ideal seria adotar a fração mínima de 1/6 (um sexto), senão vejamos:

1. A ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da
pena
-base em decorrência do reconhecimento de
circunstâncias
judiciais negativas é fator que confere ao magistrado - observado seu livre convencimento motivado - certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto.

2.
Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da
pena
-base, pela existência de
circunstâncias
judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de
1/6
sobre o mínimo legal, para
cada
vetorial negativamente valorada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.
(...). 11. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 2009903/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022). Negritado.

Então, não se discute que a pena-base não foi estipulada a contento, em que pese a discricionariedade do magistrado.

A culpabilidade é mesmo de alta reprovabilidade, mas a fundamentação da sentença não se demonstrou adequada ao caso, vez que a vítima foi morta com 16 (dezesseis) facadas distribuídas no rosto, cabeça e a maioria no tórax, conforme registra o laudo necroscópico no ID 3863549 - Págs. 2-3, e não por “
um disparo certeiro
” como anotou o magistrado na sentença. Houve apenas arma branca, o terçado.

A reprovabilidade da conduta do réu, movido pelo
animus necandi
no momento da desdita
,
foi um exagero, afinal desferir tantas facadas assim, sem dúvida, extrapola, por certo o tipo penal, merecendo permanecer desfavorável a culpabilidade.

De plano, observa-se uma contradição entre a fundamentação negativada para o vetor da “personalidade” com a positiva para a “conduta social”.

Em regra, a personalidade reflete na conduta social.

Ora, se a personalidade é desfavorável porque o réu se
envolvia em confusões, por causa de bebedeiras
; como poderia sua conduta social na comunidade ser favorável se, segundo o julgador,
nada restou demonstrado que ele não mantivesse um bom convívio social com as pessoas e nem que fosse causador de fatos violentos. (?).

Sabe-se que qualquer dúvida milita em favor do réu. Se nada ficou demonstrado que ele não mantivesse um bom convívio social, então a confusão provocada pela bebedeira foi pontual, isolada, não demonstrando periculosidade, tanto que não afetou a valoração favorável de sua conduta social.

A personalidade não é fácil de ser avaliada porque não é uma confusão por bebedeira que vai definir o caráter de um homem como ser social em uma comunidade. A personalidade é um fator subjetivo inerente ao caráter.

A respeito da matéria cita-se:

(...)
A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.
(...). (STJ - HC 642.018/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021). Destacado.

Não vejo como manter desfavorável a personalidade se não há nos autos, de concreto, o que se possa justificar, merecendo ser avaliada neutra.

Ressalta-se que o recurso é da acusação e por isso inaplicável o precedente da Terceira Seção, que orienta ser
imperiosa a redução proporcional da pena-base quando, em recurso exclusivo da defesa, se afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP (STJ – Edv nos EREsp 1826799/RS).

As consequências do crime realmente foram desfavoráveis, pois se considerou a vítima, um homem jovem, ou seja, um rapaz de 22 anos de idade, agricultor, com uma vida pela frente e que morreu prematuramente.

Com as duas circunstâncias desfavoráveis - culpabilidade em alto grau e consequências do crime – majora-se na fração de 1/4 (um quarto) esta primeira fase, para fixar a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda fase, o julgador reduziu em um (01) ano a pena pela atenuante da confissão que, com a nova pena-base, a sanção intermediária fica em 14 (quatorze) anos de reclusão.

O apelante discorre acerca do não reconhecimento da agravante definida no art. 61, II, “a”, do mesmo
Codex
(ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe), na sentença; mas concordo com o
Parque
quando diz que tal motivação não ficou configurada no caso, não foi levada em debate no plenário do júri e sequer foi quesito para o Conselho de Sentença.

No entanto, o Tribunal do Júri reconheceu o meio cruel como o crime foi perpetrado, que constitui a qualificadora já censurada no tipo penal.

Desta forma, sem causas de aumento ou diminuição de pena, fica a sanção do réu definitivamente fixada
em 14 (quatorze) anos de reclusão.
O regime inicial permanece o
fechado
.

Pelo exposto, dou-lhe parcial provimento, nos termos enunciados e,
de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão “lance-se o nome do réu no rol dos culpados” (ID
3863554 - Pág. 4)
, contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Belém, 30/05/2022